Tribunal: TJDFT
Processo: 0038162-17.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0038162-17.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: WAGUIRLEY JOSÉ FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUICIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ATO OMISSIVO. CULPA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIERARQUIA DO NOVO CPC. REGRA GERAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. EQUIDADE COMO REGRA SUBSIDIÁRIA. 1. Adotou o direito brasileiro a responsabilidade objetiva do Estado, por atos de seus agentes que nessa qualidade causarem danos injustos a terceiros. Significa dizer que basta a ocorrência do dano injusto e a comprovação do nexo causal para gerar a obrigação de reparar a lesão sofrida pelo particular. 2. Em relação aos atos omissivos, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Com isso, deve ser demonstrado o dolo ou a culpa dos agentes públicos. 3. É patente o dever de reparação do dano por parte do Estado, quando presta serviços médico-hospitalares com deficiência, causando lesões permanentes ao usuário. Nessas situações, quando seus agentes atuam com imperícia na condução do parto, deixando de adotar as providências necessárias para impedir que o nascituro experimente sofrimento agudo, com a deformação cerebral determinante das sequelas como as que com elas se apresenta o autor, os elementos da responsabilidade civil se revelam por inteiro. 4. A fixação da reparação por danos morais, dado que tem natureza meramente compensatória, não há de ser modificada quando se revela revestida de proporcionalidade. 5. Conclui-se a partir da clara redação do § 2o do art. 85 do CPC de 2015 que há uma regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: em primeiro lugar, do valor da condenação; em segundo lugar, não havendo condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 403 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre a omissão atribuída à Administração e o fato danoso, além de não se verificar culpa estatal apta a ensejar o pagamento de qualquer verba indenizatória em favor da parte recorrida; c) artigos 324 e 491, ambos do CPC, alegando que o disposto condenatório, de procedência do pedido inicial, é genérico e indeterminado; d) artigo 1o-F da Lei 9.494/97, postulando a incidência da TR para fins de atualização monetária e de juros moratórios no período compreendido entre o ajuizamento da ação e a expedição do precatório. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e 100, § 12, ambos da Constituição Federal, reiterando pelo afastamento do percentual de 1% (um por cento) fixado a título de juros de mora. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, considerando que, em nova análise da matéria, sob a sistemática dos repetitivos, o órgão julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (Tema 810), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento aos recursos especial e extraordinário, no que diz respeito à apontada violação aos artigos 1o-F da Lei 9.494/97 e 102, inciso I, alíneas “a” e “l”, e 100, § 12, ambos da CF. Quanto às demais teses, passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que diz respeito à assinalada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, haja vista que “Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt no AREsp n. 1.880.718/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 13/5/2022). Melhor sorte não colhe o especial no que tange à citada ofensa ao artigos 43, 403 e 927, todos do Código Civil, uma vez que “a reversão do entendimento exposto no acórdão, com o reconhecimento, como pretende o recorrente, de que não está comprovado o nexo de causalidade e a responsabilidade da Administração, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.008.592/MA, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 5/5/2022). Por fim, não cabe dar curso ao inconformismo fundado em apontado malferimento aos artigos 324 e 491, ambos do CPC, porquanto tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A019